Tribunal: TJDFT
Processo: 0733523-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733523-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERGERT CITRUS LTDA AGRAVADO: DEBORA NASCIMENTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hergert Citrus Ltda. em face da r. decisão (ID 62826310 - pág. 174/178) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Debora Nascimento da Silva, determinou o desbloqueio da quantia de R$ 1.453,24 (mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), bloqueada via SISBAJUD. Argumenta que a Agravada não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco demonstrou que os valores bloqueados seriam oriundos de aplicações financeiras e/ou poupança de forma a incidir o disposto no art. 833, inciso X, do CPC/15. Afirma que a Executada é a única sócia da Citrus Comércio de Frutas Eireli e que a empresa adquiriu produtos da Agravante no total de R$ 74.756,48 (Setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos); todavia, os cheques emitidos para o pagamento foram devolvidos pelos motivos de ausência de fundos e sustação. Alega que a empresa da Agravada encerrou as atividades de forma fraudulenta, com o intuito de lesar credores, o que acarreta a responsabilidade pessoal da sócia, já assegurado pela sentença, e a possibilidade de persecução do patrimônio dela para adimplemento da dívida. Requer antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso concreto, afiguram-se presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela. A r. decisão agravada estendeu o entendimento de impenhorabilidade dos depósitos em conta poupança para valores localizados na conta corrente da Agravada. Entretanto, não há nos autos qualquer informação acerca de qual seria a natureza do montante bloqueado, razão pela qual não seria prudente autorizar o imediato desbloqueio por aplicação analógica da regra referente à impenhorabilidade da poupança. Deve-se destacar que, ainda que a verba tenha natureza salarial, conforme amplamente noticiado, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família” (in: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx). Logo, a regra da impenhorabilidade exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse contexto, resta demonstrada a probabilidade do direito da parte Agravante de manter, por hora, o bloqueio da quantia localizada. Também se evidencia a ocorrência de periculum in mora, uma vez que o desbloqueio dos valores poderá acarretar a perda de objeto do presente recurso. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator